Tribunal: STF
Processo: Rcl 86521
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603-RG, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório



     1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Rodrigo Leles do Nascimento, Emanoel José Leles do Nascimento e Esmero Centro de Distribuição Ltda., em 21.10.2025, contra a seguinte decisão da Segunda Vara do Trabalho de Aparecida de Goiânia/GO do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região, pela qual se teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional emitida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389:



    “Trata-se de processo em que os reclamados requerem a suspensão do feito em decorrência do Tema 1389 de repercussão geral do STF. 



    Pois bem. 



    Compulsando os autos, verifico que o reclamante requer o reconhecimento de vínculo empregatício. Os reclamados, por sua vez, afirmam que a prestação de serviços se deu por diárias e sem subordinação. 



    Acompanham a contestação apenas recibos de transferência de valores, inexistindo início de prova documental (contrato escrito ou nota fiscal) corroborando a tese defensiva de prestação de serviços autônomos. 



    A respeito de casos em que há alegação de trabalho autônomo sem prova documental, assim tem decidido a 2ª Turma deste Eg. Tribunal Regional do Trabalho:



      Preambularmente esclareço que na Reclamação 79.967/GO, o STF manifestou-se no sentido de que a suspensão nacional dos processos envolvendo a licitude da contratação por PJ ou autônomo (Tema 1389) não abrange os casos em que sequer há contrato formal entre as partes. O Ministro Alexandre de Moraes, dispôs que a ausência de qualquer relação contratual escrita ou emissão de nota fiscal descaracteriza a aderência ao precedente, podendo o processo prosseguir normalmente na Justiça Trabalhista. E este é o caso ora em análise, no qual se discute discuta a existência de vínculo empregatício ou de relação autônoma, sem apresentação de qualquer contrato escrito ou nota fiscal. (TRT da 18ª Região; Processo: 0011880-81.2024.5.18.0014; Data de assinatura: 17-07-2025; Órgão Julgador: Gab. Des. Kathia Maria Bomtempo de Albuquerque - 2ª TURMA; Relator(a): KATHIA MARIA BOMTEMPO DE ALBUQUERQUE) 



    Assim, por disciplina judiciária passo a acompanhar o decidido pela 2ª Turma supramencionada e deixo de determinar a suspensão do feito.” (fls. 1-2, e-doc. 11).



     2. A reclamante relata que, “os autos nº 0000661-27.2025.5.18.0082 se trata[m] de ação trabalhista ajuizada por Rodrigo Alves Ribeiro Vieira (...), a qual o reclamante alega ter mantido vínculo empregatício entre 15/06/2024 e 20/12/2024, sem registro da CTPS, exercendo a função de trabalhador rural/serviços gerais, com salário mensal de R$ 2.400,00, pago semanalmente via pix” (fl.3, e-doc. 1). 



     Afirma “ter trabalhado em feriados sem remuneração adicional, em condições insalubres. Aduz que acabou dispensado sem receber verbas rescisórias, FGTS, INSS, adicional de insalubridade e demais direitos trabalhistas, postulando ainda indenização por danos morais” (fl. 3).



     Aduz que, “a defesa (...) nega a existência de vínculo empregatício, sustentando que a prestação de serviços ocorreu de forma autônoma, mediante diárias, sem subordinação ou habitualidade, impugnando todos os pedidos, e requerendo a suspensão do processo com fulcro no Tema 1389, do STF, tendo em vista tratar-se de discussão acerca da contratação de trabalhador autônomo para prestação de serviços” (fl. 3)



     Alega que, “em 18/08/2025, a Juíza substituta proferiu decisão negando o pedido de suspensão do feito, sob o fundamento de que a ausência de qualquer relação contratual escrita ou emissão de nota fiscal descaracteriza a aderência ao precedente” (fl.4)



     Sustenta que, “a decisão ora reclamada lastreou-se em suposta especificidade do tema em questão para indeferir o pedido de suspensão, mesmo não havendo menção sobre a necessidade de haver contrato escrito na decisão do ministro Gilmar Mendes, nos autos da ARE 15632603 RG/PR“ (fl. 5).



     Destaca que, “a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes não limitou a suspensão à existência de contrato escrito, estendendo-se o alcance a todos os processos com discussão de fato ou de direito quanto à natureza do serviço prestado, seja o contrato escrito ou verbal” (fl. 9)



     Realça que, “o Juízo reclamado, ao restringir a aplicabilidade do citado tema à apenas situações em que haja contrato escrito ou nota fiscal, destoa da determinação do Pretório Excelso Supremo Tribunal Federal, que não discrimina a forma de contratação como critério delimitador da matéria de repercussão geral” (fls. 9-10).



     Ressalta ainda que, “a mera inexistência de contrato escrito não configura hipótese para a autoridade reclamada deixar de aplicar o Tema 1389, do STF” (fl. 12).



    Requer medida liminar para “suspender o processo trabalhista nº 0000661- 27.2025.5.18.0082, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Aparecida de Goiânia/GO, até decisão final do STF sobre o Tema 1389” (fl. 16).



    Pede “a procedência da presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a suspensão do processo trabalhista até o julgamento definitivo do Tema 1389” (fl. 17).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir o pedido de suspensão formulado pela reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional estabelecida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389.



    5. Em 12.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema n. 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. No caso em exame, o que se expõe é situação distinta daquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional.



    Não se comprova estrita aderência entre a matéria em exame no processo da origem e aquela objeto do paradigma do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, não se havendo cogitar de descumprimento da ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO ARE 1.532.603/PR (TEMA 1.389 RG). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema 1.389 RG, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. 4. A controvérsia dos autos não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR, pois, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 6. A intenção dos agravantes é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 RG; Rcl 63.667 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/3/2024” (Rcl n. 83.870-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.10.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA À ORDEM SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS EMANADA PELO MINISTRO RELATOR NO ARE N. 1.532.603. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA RECONHECE O DISTINGUISHING ENTRE O PROCESSO DE ORIGEM E O TEMA N. 1.389. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 80.601-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora